Tribunal: TJSP
Processo: 1011833-94.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Contratações indevidas de empréstimos e realização de saques – Regularidade das operações não demonstrada pela instituição financeira – Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Eventual ato de terceiro que consiste em fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Contratações indevidas de empréstimos e realização de saques – Regularidade das operações não demonstrada pela instituição financeira – Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Eventual ato de terceiro que consiste em fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL – Ocorrência – Agravo que decorre diretamente dos descontos indevidos em benefício previdenciário – Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) – Redução – Inadmissibilidade, tendo em vista as características do caso – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011833-
94.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A, é apelada SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos
termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e
o 3o Desembargadores. Fará declaração de voto o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42932
APEL.No: 1011833-94.2018.8.26.0348
COMARCA: Mauá 1a VC
APTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
APDA. : SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA (JUST GRAT)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Fraude
bancária

Contratações indevidas de empréstimos e realização de saques
Regularidade das operações não demonstrada pela instituição
financeira Inteligência do inciso II do art. 373 do Cód. de
Proc. Civil Eventual ato de terceiro que consiste em fortuito
interno que não afasta a responsabilidade Súmula no 479 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL
Ocorrência
Agravo que decorre
diretamente
dos
descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez
mil reais) Redução Inadmissibilidade, tendo em vista as
características do caso
Sentença mantida
Apelação
improvida.
Apelação interposta contra r. sentença - proferida pela MM. Juíza
de Direito Dra. Maria Eugênia Pires Zampol - que julgou procedente ação dita “de
indenização por danos morais e materiais...” em razão de transações bancárias feitas
indevidamente; condenou-se o banco réu à devolução, de forma simples, dos valores
indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$-10.000,00 (dez mil reais); honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
condenação.
O apelante insiste em que não pode ser responsabilizado, uma vez
que as transações foram realizadas mediante cartão com “chip” e senha pessoal e
intransferível, em que não cometeu ato ilícito; em que não houve falha na prestação dos
serviços e tampouco prejuízo a caracterizar dano moral, sem contar que o “quantum”
indenizatório é excessivo.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Com efeito, tem-se que a ocorrência da fraude na obtenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimos que deram origem à cobrança de parcelas dos proventos de aposentadoria
da autora e a realização de saques por terceiros deve ser mesmo reconhecida.
Isto porque, contrariamente afirmado pelo apelante, não se pode
afirmar que houve efetiva contratação pela apelada; ao contrário, em realidade, atuando
este no mercado de concessão de crédito, é responsável pela veracidade das informações
apresentadas pelo contratante, particularmente por verificar sua identidade, do que não
cuidou.
Forçoso reconhecer, então, que não foi cauteloso na concessão
dos empréstimos.
Em sendo assim, era apenas sua a obrigação de provar tal
alegação, seja ante o disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, seja em
face do que está no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
tanto mais porque da apelada consumidora era inexigível prova negativa.
Cabia-lhe,
pois,
demonstrar
a
plena
regularidade
das
movimentações, do que não cuidou.
A propósito:
Processo: REsp 727843 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2005/0031192-7
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 15/12/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 01.02.2006 p. 553
Ementa
Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em
conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus
da prova.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes,
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar
munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo o
julgamento, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e
nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Castro Filho, Humberto Gomes de
Barros e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Tem-se, pois, como demonstrada a afirmação de má-prestação
dos serviços, na medida em que o apelante não zelou, como deveria, pela autenticidade
guarda de numerário depositado na conta da apelada, vale dizer, não foi capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedir acesso de terceiros não autorizados, que se utilizaram de fraude, na linha da
súmula no 479 do c. superior tribunal de justiça (“as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
A tudo isso se some, por fim, o fato de que a responsabilidade do
apelante é ao contrário do que sustenta - objetiva, dada a aplicação do risco da
atividade profissional, com o que é mesmo caso de se manter a r. sentença.
No que toca ao dano moral, a verdade é que situações como a
presente descontos indevidos em benefício previdenciário consistem em agravo cuja
existência se constata por si só, “ipso facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre diretamente
da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp
599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se
cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja
responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997
p. 40838).
Diante disso, é cabível o pedido de compensação por danos
morais, uma vez presente a obrigação de indenizar.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para
que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se
chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de
punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
tem-se que a quantia de R$-10.000,00 (dez mil reais) representa montante adequado e
suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença,
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso,
ficam os honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011833-94.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Banco Mercantil do Brasil S/A
Apelado: Sonia Aparecida de Siqueira
DECLARAÇÃO DE VOTO No15790
Respeitados os entendimentos, divirjo. É que na petição inicial a
versão da autora é de que alguém se dizendo do banco lhe telefonou comunicando de
compras suspeitas, e nas 03 horas de conversação acabou fornecendo dados pessoais
que lhe foram indagados, e noticiado bloqueio do cartão com orientação de comparecer
na agência, lá indo no dia seguinte, mas ninguém sabia de nada. Em réplica diz que não
poderia imaginar fosse golpe. Na apelação o banco diz que não há prova desse
telefonema. E não há mesmo, pois foi de eventual fraudador que se passou por preposto
do banco. Essa versão não está repetida no B.O.(fls. 17/18), lavrado dias depois,
somente em 08/08/2018, no qual há simplesmente notícia de que fizeram empréstimo na
conta, sacaram e fizeram também compras que a tudo desconhece. O banco diz que
examinadas as trilhas de operações todas foram com o cartão dotado de chip e senha
pessoal. É de ser examinado todo o conjunto probatório para aferição dessa assertiva de
defesa, mormente pela devolução recursal. A cópia do cartão de crédito/débito
apresentado com a inicial é de final 4025 (fls.26), e as operações foram com o cartão
4017 (fls.39/41), que não foi apresentado. E há no extrato a fls. 27, débito de tarifa de 2a
via de cartão (e não de novo cartão), emergindo variante de que o original não estava
disponível (foi perdido, subtraído, etc.??). Havia limite para empréstimo que é de R$
2.000,00 -fls.27 ou 30 ou 42 ou 104/109- (e não o valor de mais de 5 mil incluídos no
valor do pedido de dano material, e que é a somatória das parcelas, mas que não foram
pagas, porém deferidas na sentença). No mínimo caberia redução do valor do dano
material a se confirmar a sentença. O valor de mais de R$ 5.143,44 é o valor do
empréstimo com os encargos (fls.104), e este valor não foi pago de modo a não
comportar restituição. E o banco nega pela regularidade das operações deva restituir
SAQUES.E saques, mesmo que subsequentes até esse montante do empréstimo não
poderiam ser tomados como estranhos a ponto dessas operações serem automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueadas (aí o fundamento da ação seria outro:-bloqueio indevido). Ademais, havia
saldo anterior positivo de R$ 3.993,54 que praticamente absorveria todos os saques
impugnados, efetuados no dia 01 e 02/08/2018, conforme relação da petição inicial,
independentemente daquele empréstimo de R$ 2.000,00 (fls.110), obstando até por essa
ótica se exclua a defesa de operações com cartão e senha pessoal, e se tenha como
fraudulentas tais operações. E compra com o cartão foi parcelada, dentro do limite de
crédito. Nesse contexto, e respeitando os entendimentos, dou provimento ao recurso e
acolho a improcedência da ação e inverto os ônus do decaimento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
F8F44AA
6
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12DF9FFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011833-94.2018.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.